Tribunal: STF
Processo: HC 73446
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação a qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de Tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  Superior. Convicção  pessoal  colocada  em, segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionado.
              SENTENÇA  - PENA-BASE  - FUNDAMENTAÇÃO - CIRCUNSTANCIAS
JUDICIAIS.   Mostra-se  razoável   a   sentença  que,   a   merce  da
culpabilidade,  da  personalidade  do  agente,  das  circunstancias e
consequencias do crime, implique fixação da pena-base acima do minimo
legal  e  em  patamar  intermediario.  Isso  ocorre  estando  em jogo
estelionato,  por manuseio de contas-correntes e desvio de numerario,
quando,  entre o minimo de um ano e o maximo de cinco, previstos para
o tipo, restou estabelecida a pena-base em tres anos.
              CONTINUIDADE   DELITIVA   -   MAJORAÇÃO   DA   PENA   -
PERCENTAGEM.  A eleição  do percentual de  acréscimo -  de um sexto a
dois tercos - há de fazer-se considerado o numero de delitos. Exsurge
inidonea a modificação do percentual maximo de dois tercos o fato de,
em  relação  a sete  dos  quarenta  e cinco  perpetrados,  haver sido
reconhecida   a   prescrição  da   pretensão   punitiva   do  Estado.
Razoabilidade da manutenção dos dois tercos.